Tribunal: TJDFT
Processo: 0745743-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA EM 2008. AÇÃO AJUIZADA EM 2021. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO DO STJ No 1076. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente, em decorrência do decurso da prescrição quinquenal, o pleito autoral formulado em ação de cobrança de contrato de mútuo bancário. Pretende o autor a reforma da sentença, visando a procedência integral do pleito, fundamentando seu pleito recursal sob o argumento de que a ação declaratória é imprescritível, o que admitiria o ajuizamento da ação a qualquer momento. Pleiteia, ademais, a redução equitativa do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.
2. O juízo visualizou o decurso de mais de 13 (treze) anos sem exigibilidade do crédito, tendo em vista que a operação bancária ocorreu em 23/04/2008, enquanto a ação somente foi proposta em 30/12/2021. Assim, entendeu pela ocorrência da prescrição, com fundamento no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
3. Os embargos opostos pelo demandado, ora apelado, em 04/11/2022, tiveram o condão de interromper o prazo para interposição de outro recurso, por qualquer das partes. Assim, o prazo recursal retomou do início somente em 17/11/2022, após a publicação da sentença que conheceu e rejeitou os embargos. Portanto, a apelação interposta em 25/11/2022 é manifestamente tempestiva.
4. As ações de natureza condenatória também contêm em seu bojo carga declaratória. Sendo assim, o juízo primevo, ao analisar na origem uma ação condenatória, teve a oportunidade de avaliar o reconhecimento da relação jurídica relatada, não havendo, pois, de se falar em inovação recursal ou supressão de instância.
5. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
6. Na situação dos autos, a operação do mútuo bancário se deu em 23/04/2008, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 30/12/2021. Logo, incide ao caso a aplicação da regra constante no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, o qual prevê, a prescrição em 05 (cinco anos) da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
7. No caso, nada obstante o apelante ter relatado o ajuizamento de ação declaratória, o pedido formulado em petição inicial é claro ao pugnar pela condenação do requerido ao pagamento da importância de R$ 610.858,74. Portanto, trata-se nitidamente de ação de natureza condenatória, sujeita ao instituto da prescrição.
8. É incabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1.076 sob o rito dos recursos repetitivos.
9. Inexiste nos autos demonstração inequívoca de que a parte autora, ora apelante, agiu de forma dolosa ou maliciosa, afigurando-se descabida, por conseguinte, a condenação às penas de litigância de má-fé.
10. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e não provida.